Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804002-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM BRIAN LIMA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar de suspensão do procedimento licitatório regido pelo Edital nº 025/2023 – SEMSA;

2. Questões técnicas relativas à qualidade do serviço prestado pela empresa vencedora que demandam dilação probatória e não se comprovam de plano, não demonstrando a probabilidade do direito alegado;

3. Os princípios da continuidade do serviço público e da segurança jurídica recomendam cautela na suspensão do fornecimento de insumos hospitalares, pelo que a matéria não atende aos requisitos da medida liminar;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/02/2025 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 22114777) interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
contra decisão monocrática (Id. 21572053) que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão (Id. 110473841) que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n° 0804002-80.2023.8.14.0010) impetrado contra ato do PREGOEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
indeferiu
o pedido de medida liminar de suspensão do procedimento licitatório regido pelo Edital nº 025/2023 – SEMSA.

Junta documentos (Id. 18545756/18705743).

Em suas razões, a agravante sustenta que a empresa A A E METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. foi declarada vencedora do lote 7 do pregão (oxigênio líquido fornecido mediante tanque criogênico), mesmo tendo apresentado objeto diferente do exigido no edital; aduz que a vencedora só produz oxigênio líquido por meio de usina, mas o edital o exige por meio de tanque criogênico; afirma que o grau de pureza da usina é de 92% contra 99% do tanque criogênico; defende que o modo de fornecimento de oxigênio da agravada (usina) consta do lote 1 do certame, sendo relevante a diferença em relação ao lote 7 (tanque criogênico); demonstra dados da auditoria do Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrativos da diferença dos sistemas de abastecimento em questão, e nota técnica da ANVISA sobre a diferença do grau de pureza da usina em relação ao tanque criogênico; sustenta que a empresa vencedora não atua em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar postulada.

Contrarrazões (Id. 23199443), infirmando as razões recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar de suspensão do procedimento licitatório regido pelo Edital nº 025/2023 – SEMSA.

São os moldes dispositivos da decisão agravada:

“No contexto fático-jurídico em relevo, sob o juízo perfunctório próprio da fase de antecipação de tutela, reputo ausente a probabilidade de procedência do pedido, apta a autorizar a concessão da antecipação da tutela postulada.

Ausente o primeiro requisito, perece a necessidade de perquirição do risco de dano grave ao resultado útil do processo, já que a previsão do art. 303 do CPC exige a presença do binômio ao fim colimado.

Sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”

O mandado de segurança visa à imediata suspensão e anulação definitiva do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023-SEMSA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de usina de oxigênio, ar medicinal, vácuo clínico e fornecimento de gás oxigênio medicinal líquido e gasoso, recarga de cilindro de oxigênio medicinal líquido e gasoso, recarga de cilindro de oxigênio medicinal, recarga de cilindro de ar comprimido, recarga de cilindro de óxido nitroso, recarga de cilindro de nitrogênio para atender as demandas do Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.

Na origem, narra a impetrante que formulou recurso administrativo postulando a suspensão do edital e a revisão da decisão que declarou vencedora a empresa A A E METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, cuja decisão o rejeitou por entender que a espécie de oxigênio fornecida pela empresa vencedora atende às necessidades medicinais. Segue o fragmente de interesse da decisão:

“(...) No entanto, cumpre asseverar que não houve inadequação praticada por esta empresa, bem como pelo Nobre Pregoeiro, visto que, o Oxigênio solicitado é para uso medicinal e, como se é sabido, sua utilização em pacientes se dá em seu estado gasoso, portanto, sendo o fim precípuo da requisição do bem licitado, perfeitamente atendido pela Recorrida.”

Diante da manifestação técnica da administração, a decisão agravada reconheceu o caráter discricionário da matéria nos termos seguintes:

“O conteúdo da decisão afasta a impertinência técnica do oxigênio fornecido pela empresa declarada vencedora para as atividades finalísticas medicinais em contexto. Portanto, sendo da administração o poder discricionário da elaboração do termo de referência técnica do serviço licitado, não compete ao Judiciário intervir nos critérios satisfativos das necessidades e condições adotadas, sob pena de invasão de mérito administrativo.”

O agravante trás a lume informações mais precisas e técnicas à guisa de demonstrar a divergência do serviço ofertado pela concorrente em relação à norma editalícia.

A questão que se coloca diz respeito à pretensão de suspensão de licitação que objetiva à contratação de serviços hospitalares de alto grau de complexidade, a partir dos argumentos técnicos formulados em mandado de segurança, sem a oitiva da parte interessada.

Notadamente, diante das razões descritas no relatório do voto, depreende-se não comprovada previamente a violação de direito líquido e certo. Além da matéria contemplar natureza técnica, pela própria atividade fim do licitante, as questões lançadas dizem respeito à ponderação do impacto na qualidade da prestação do serviço pela empresa vencedora, mesmo diante da manifestação técnica do licitante.

Decerto se pode questionar a legitimidade presumida das razões técnicas sustentadas pelo licitante no julgamento do recurso administrativo apresentado pela agravante. Porém, dadas as filigranas do serviço licitado, a questão não é passível de solução pela via estreita do mandado de segurança; máxime sem ouvir a parte contrária.

Os princípios da continuidade do serviço público e da segurança jurídica orientam que o sobrestamento do fornecimento de insumos ao atendimento hospitalar deve ser tratado com cautela, dados os desdobramentos de ordem administrativa e finalística passíveis de sobrevir.

Sendo assim, observado o caráter preambular desta fase processual, não identifico a probabilidade do direito capaz de justificar a concessão da medida liminar postulada; sendo despiciendo perquiri o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, deve ser mantida a monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025